Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733568-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CAIO FREDERICO MANDRANI BATISTA RECLAMADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Esclareça o requerente a interposição da presente reclamação, uma vez que não há previsão legal do instituto na Lei 9.099/95 ou no Regimento Interno das Turmas Recursais interposta em face de ato de Juízo de primeiro grau nos Juizados. Além disso, no Regimento Interno do TJDFT a única possibilidade de interposição da reclamação envolvendo Turmas Recursais é aquela destinada dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 196, IV) Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora